Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. CIVIL. FAMÍLIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. NECESSIDADES BÁSICAS DOS ALIMENTADOS. VALOR MÍNIMO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que fixou alimentos no patamar de 30% do salário-mínimo para cada alimentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de juntada extemporânea de documentos e razoabilidade da fixação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, a juntada de documentos deve ser feita, pelo autor, juntamente com a oferta da petição inicial e, pela parte ré, na contestação, sendo permitido, em casos excepcionais, a juntada posterior, inclusive em sede recursal, de novos documentos.
4. Embora a jurisprudência tenha entendido por uma flexibilização das hipóteses de juntada documental após o momento propício, é necessário um motivo plausível que justifique a juntada extemporânea, fora das hipóteses elencadas nos artigos 434, caput e 435 do Código de Processo Civil.
5. A obrigação de prestar alimentos aos filhos decorre da lei, com fundamento no poder familiar, sendo decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento:
"I. Embora possível, é necessário motivo plausível que justifique a juntada extemporânea de documentos, fora das hipóteses elencadas na lei.
II. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades da criança e exigida prova da alegada incapacidade do genitor".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III, e 229; CPC, arts. 85, §11, 434 e 435; CC, arts. 1.566 e 1.694.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ, REsp n. 2.008.931/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.435.948/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; TJDFT, Acórdão 1966907, 0701902-21.2023.8.07.0017, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1973127, 0706712-29.2024.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1871933, 0708150-27.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 2001739, 0705687-54.2019.8.07.0009, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1990737, 0700592-85.2024.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1739581, 00160844220168070003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 1360324, 07044790720208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021; TJDFT, Acórdão 2003105, 0715947-66.2023.8.07.0005, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 2012081, 0703155-46.2024.8.07.0005, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2016328, 0702541-84.2023.8.07.0002, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.